Tribunal: TCU
Processo: 008.190/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de apropriação indevida de bolsa concedida pela Capes e inércia da Reitoria da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para apuração dos fatos

Inteiro teor:
Acórdão 1264/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos sobre possíveis irregularidades concernentes à apropriação indevida de bolsa concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em programa especial para alunos vulneráveis por discente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Fundação Universidade do Maranhão (PPGDIR/UFMA); Considerando que o feito envolve assuntos internos da UFMA e que foi instaurado processo administrativo disciplinar 23115.025203/2023-11 para analisar os fatos objeto destes autos; Considerando que o possível dano ao erário imputado à aluna bolsista corresponderia a R$ 15.600,00; Considerando que o objeto tratado nos presentes autos não atende os requisitos previstos nos arts. 103, §1° e 106 da Resolução TCU 259/2014 do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da documentação como denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudEducação (peças 7 e 8) e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.190/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.